Tribunal: TCU
Processo: 041.575/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4234/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.575/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Rafael Martins Dias (XXX.196.886-XX); Amadeu Strontika Junior (XXX.140.933-XX); Ana Iza de Souza Gomes (XXX.938.552-XX); Ana Paula Carlos Borges (XXX.838.297-XX); Ana Paula Franca Maia (XXX.919.116-XX); Anderson Machado Ferreira (XXX.327.927-XX); Anderson Quevedo do Nascimento (XXX.114.280-XX); Anderson Rodrigues de Oliveira (XXX.658.879-XX); Andre Antonio Beltrami (XXX.151.270-XX); Andre Correa do Nascimento (XXX.705.167-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.